Tribunal: TJDFT
Processo: 0728023-89.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. EXAME NÃO AUTORIZADO. SEM CREDENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE DANOS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença julgou procedente em parte os pedidos iniciais para determinar que o réu garanta o atendimento integral da cobertura prevista no plano de saúde para realização do exame CTX sérico, bem como o atendimento de especialista em osteoporose, sob pena de multa pelo descumprimento. Em suas razões, em síntese, sustenta que a conduta da parte ré resultou em danos morais. Pugna pela procedência do pedido.

II. Recurso próprio, tempestivos e dispensado o preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC, à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas pelas partes.

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes aplica-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ.

IV. Na espécie, depreende-se que a autor teve a realização do exame de CTX sérico negado sob a justificativa o exame não credenciado, bem como verificou-se a dificuldade em localizar um especialista em osteoporose. Portanto, restou configurada a falha na prestação de serviço, determinando a obrigação do plano de saúde garantir o exame e o tratamento pleiteados. Nota-se, ainda, que os custos do exame foram suportados pela autora e posteriormente foi reembolsada do valor.

V. De outro lado, o fato de plano de saúde não cobrir o mencionado exame junto ao laboratório, por si só, não é apto a gerar dano moral, especialmente se não demonstrado o efetivo prejuízo decorrente da negativa, ônus processual que cabia à recorrente/autora, nos moldes do art. 373, I, CPC. Com efeito, deve ser mantida a sentença.

VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente em custas e honorários, estes fixados sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.